Tribunal: STJ
Processo: 4506065-21.2008.8.13.0145
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2660908 - MG (2024/0204484-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PETERSON PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
PROFERIDO NO JULGAMENTO DE HABEAS
DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ,
acórdãos paradigmas oriundos de ações que
possuem natureza jurídica de garantia constitucional,
tais como
recurso ordinário em
habeas corpus,
mandado de segurança, recurso
habeas corpus,
ordinário em mandado de segurança,
e
habeas data
mandado de injunção, não servem para configuração
da divergência.
2. É inviável a concessão da ordem de ofício no
âmbito dos embargos de divergência, visto que a
Seção não detém competência constitucional para
conceder
contra acórdão de Turma do
habeas corpus
próprio Tribunal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
04/09/2025
10/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP)
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50435489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ab1a6e6-cd69-474f-a7bd-91b466898269

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50435489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ab1a6e6-cd69-474f-a7bd-91b466898269

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2660908 - MG (2024/0204484-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PETERSON PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
PROFERIDO NO JULGAMENTO DE HABEAS
DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ,
acórdãos paradigmas oriundos de ações que
possuem natureza jurídica de garantia constitucional,
tais como
recurso ordinário em
habeas corpus,
mandado de segurança, recurso
habeas corpus,
ordinário em mandado de segurança,
e
habeas data
mandado de injunção, não servem para configuração
da divergência.
2. É inviável a concessão da ordem de ofício no
âmbito dos embargos de divergência, visto que a
Seção não detém competência constitucional para
conceder
contra acórdão de Turma do
habeas corpus
próprio Tribunal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PETERSON PEREIRA
MONTEIRO contra a decisão da Presidência do STJ em que se indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, com fundamento em que o
paradigma extraído do julgamento de
não se presta a
habeas corpus
caracterizar o dissídio jurisprudencial.
A parte agravante defende a possibilidade de que o acórdão proferido
no julgamento de
seja indicado como paradigma para justificar o
habeas corpus
cabimento dos embargos de divergência, tendo em vista que a finalidade do
Documento eletrônico VDA50158938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 17:49:16
Código de Controle do Documento: 101ee986-2784-4951-956c-82afde0d5d3e

referido recurso é sanar a existência de dissídio jurisprudencial havido entre as
Turmas julgadoras.
De acordo com o recorrente (fl. 9.670):
A divergência central entre a decisão proferida no Agravo em
Recurso Especial e o julgado paradigma da Sexta Turma do STJ
reside na valoração da circunstância judicial da culpabilidade no
cálculo da pena-base.
Na decisão impugnada, a Quinta Turma do STJ manteve a
exasperação da pena-base, sob o fundamento de que o
embargante exercia um papel de liderança dentro da associação
criminosa e que a complexidade da estrutura associativa
justificaria um maior grau de reprovabilidade da conduta. No
entanto, essa fundamentação foi genérica e baseada em
presunções, sem que houvesse elementos concretos que
evidenciassem um nível de culpabilidade superior ao inerente ao
próprio tipo penal do tráfico de drogas.
É evidente a ausência de fundamentação concreta e idônea
para justificar a valoração negativa da culpabilidade. A mera
referência genérica à “elevada culpabilidade” não se sustenta,
pois desconsidera a necessidade de motivação específica e
baseada em elementos concretos dos autos. Tal abordagem
contraria a própria essência da individualização da pena, que
exige análise detalhada e particularizada das circunstâncias do
caso concreto, e não juízos abstratos que extrapolam os limites
legais da dosimetria penal.
Dessa forma, a decisão impugnada afastou-se da exigência de
fundamentação específica e objetiva para justificar a majoração
da pena-base, incorrendo em valoração arbitrária da
culpabilidade.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja afastada
a valoração negativa da culpabilidade.
Pugna, ainda, pela concessão da ordem de ofício, diante da flagrante
ilegalidade sustentada.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, não se admite a
interposição de embargos de divergência quando o paradigma apontado foi
proferido no julgamento de ação que possui natureza jurídica de garantia
constitucional, tal como
recurso ordinário em
habeas corpus,
habeas corpus,
mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas
e mandado de injunção.
data
Documento eletrônico VDA50158938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 17:49:16
Código de Controle do Documento: 101ee986-2784-4951-956c-82afde0d5d3e

A atuação deste órgão julgador, nos estreitos limites dos embargos de
divergência, encontra-se adstrita à solução de eventual divergência
jurisprudencial interna desta Corte.
É inviável a concessão da ordem de ofício, visto que a Seção não
detém competência constitucional para conceder
contra acórdão
habeas corpus
de Turma do próprio Tribunal.
A propósito:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSO
CIVIL.
CONFLITO
ENTRE
COISAS
JULGADAS.
ACÓRDÃO
EMBARGADO: MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDADA NA SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315
/STJ.
AÇÕES
COM
NATUREZA
DE
GARANTIA
CONSTITUCIONAL.
INVIÁVEIS
PARA
EMBASAR
A
DIVERGÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. VIA
INSERVÍVEL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas
diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte
Especial, divergência essa que deverá ser demonstrada,
conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266, caput, do RISTJ.
2. A inadmissão do recurso especial, nos pontos suscitados nos
embargos de divergência, por óbice da Súmula n. 83 do STJ,
impossibilita a oposição da via da divergência para discutir o
mérito do próprio recurso especial, conforme enuncia a Súmula
315 do STJ.
3. Para fins de embargos de divergência, não se admite como
paradigma acórdão proferido no bojo de ações com natureza de
garantia constitucional, tais como Habeas Corpus, Recurso
Ordinário em Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança, Habeas Data e Mandado
– grifei.
de Injunção
4. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão
somente o eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a
função de sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da
jurisprudência divergente, quando soluções distintas - relativas
às mesmas premissas fáticas e/ou jurídicas -, tenham sido
dadas no exame do mérito, o que não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp n. 1.828.761/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
29/4/2025
7/5/2025

Documento eletrônico VDA50158938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 17:49:16
Código de Controle do Documento: 101ee986-2784-4951-956c-82afde0d5d3e

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. ARESP NÃO CONHECIDO: SÚMULA 182/STJ.
DESCABIMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
CONTRA JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO:
SÚMULA 315/STJ. DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE
HABEAS
CORPUS
COMO
PARADIGMA
PARA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
PEDIDO
DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONTRA
ATOS
DOS
PRÓPRIOS
MEMBROS
DESTA
CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "I", DA
CF). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial". Tal entendimento
tem por fundamento o fato de que a decisão que nega
provimento a agravo de instrumento está apenas confirmando a
já prolatada pela instância de origem, que, por sua vez, inadmitiu
o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em
embargos de divergência, se ele não chegou a ser analisado
pela Sexta Turma desta Corte no acórdão embargado, haja vista
o agravo em recurso especial não ter preenchido requisitos
mínimos para conhecimento das razões apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial não chegou a
ser conhecido por ter a parte recorrente deixado de impugnar
fundamento lançado pelo Tribunal a quo para inadmitir seu
recurso especial, qual seja, a ausência de prequestionamento.
Incidência da súmula 182/STJ.
3. Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência
tampouco autorizariam conhecimento uma vez que o único
julgado apontado como paradigma pelo recorrente foi proferido
em sede de habeas corpus, sabido que não se admitem os
embargos de divergência quando o dissenso apontado se dá por
comparação a acórdãos proferidos em habeas corpus ou em
recurso ordinário em habeas corpus.
A restrição imposta pelo regimento interno do STJ tinha por
fundamento, durante a vigência do CPC/73, uma interpretação
sistemática do conteúdo da lei (art. 546, I, CPC/73) que revelava
ser inviável comparar um recurso especial com um remédio
constitucional de abrangência muito mais ampla e voltado
eminentemente para a proteção da liberdade de locomoção.
Tal interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do
CPC/2015, que restringiu, expressamente os julgados que
podem ser objeto de comparação, em sede de embargos de
divergência, a recursos e ações de competência originária, não
podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos
proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia
Documento eletrônico VDA50158938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 17:49:16
Código de Controle do Documento: 101ee986-2784-4951-956c-82afde0d5d3e

constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança,
habeas data e mandado de injunção. O mesmo raciocínio vale
para enunciados de súmula de tribunais.
4. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de
embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que
nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática,
conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de
acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a
Seção detém competência constitucional para conceder habeas
corpus contra acórdão de Turma do próprio tribunal.
Precedentes – grifei.
Mesmo a recente inclusão do art. 647-A no Código de Processo
Penal, pela Lei 14.836/2024, não tem o condão de afastar a
necessidade de verificação prévia da competência jurisdicional
como pré-requisito indispensável à concessão de habeas corpus
de ofício. Tanto é assim que o próprio caput do mencionado art.
647-A do CPP afirma expressamente que "No âmbito de sua
competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá
expedir de ofício ordem de habeas corpus (...)".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.739.444/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
,
14/5/2025
DJEN de
.)
21/5/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50158938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 17:49:16
Código de Controle do Documento: 101ee986-2784-4951-956c-82afde0d5d3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.660.908 / MG
Número Registro: 2024/0204484-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10145084506065 10145084506065009 45060652120088130145
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PETERSON PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALEXANDRE MARCOS PEREIRA MONTEIRO
CORRÉU
: LIVIA MARIA BERGAMINI
CORRÉU
: GERALDO MAGELA PEREIRA MONTEIRO
CORRÉU
: TALITA MOREIRA LOPES
CORRÉU
: DEBORA MACIEL RAMOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PETERSON PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS : MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
LUIZ FERNANDO REZENDE DOMINGUES - MG219442
Documento eletrônico VDA50398123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: cf0be0e4-d99f-4f25-84f4-e2be4f15f3d0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: cf0be0e4-d99f-4f25-84f4-e2be4f15f3d0